Tribunal: CARF
Processo: 11000.728344/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.728344/2022-17
ACÓRDÃO
2302-003.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO BALDUINO SOUTO FRANZEN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
GLOSA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora. Para tanto, o contribuinte deverá
comprovar a veracidade das receitas (regime de caixa) e das despesas
efetivamente ocorridas no ano-calendário, mediante documentos hábeis e
idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728344/2022-17
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 59/64) referente à Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, exercício 2018, ano-calendário 2017, formalizando a exigência de Imposto
Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu, conforme detalhado na Notificação de Lançamento, em
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” (e-fl. 61), de dedução indevida do Livro
Caixa, por falta de comprovação ou previsão legal para dedução.
Conforme comprovantes apresentados no processo 130933.118976/2022-16 foram
glosadas as despesas não comprovadas, bem como as seguintes despesas: - recibos da
AGL – Organização Contábil (PJ emite nota fiscal de serviços) sem identificação do
emitente (quem assinou os recibos); - despesas salarias com funcionária cujo vínculo
empregatício é com a PJ em que o contribuinte é sócio proprietário e responsável; - notas
fiscais de serviços emitidas pela PJ em que o contribuinte é proprietário e cujos efetivos
tomadores dos serviços médicos são terceiros (pacientes atendidos); - notas fiscais de
serviços emitidos pela Clínica Urgetrauma cujos efetivos tomadores de serviços médicos
(pacientes atendidos) são terceiros.
O lançamento foi impugnado e os membros da 11a Turma da DRJ07, por
unanimidade de votos, julgaram a impugnação improcedente (e-fls. 86/91).
Cientificado do acórdão (16/02/2023), o recorrente apresentou, em 27/02/2023,
recurso voluntário (e-fls. 101/106), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação, em
breve síntese:
a) No tocante ao critério dos registros das receitas, no livro caixa, como o
Informativo da Unimed, fonte pagadora, é anual e não mensal, é feito um
lançamento em 31/12 de cada exercício, a qual está demonstrada no quadro de
rendimentos tributados recebidos de pessoas jurídicas, na declaração do
contribuinte. A peça contábil que demonstra este lançamento é o Livro Diário,
se esta questão fosse levantada na primeira contestação, já teríamos
apresentado esta peça contábil, mas em todos os exercícios sempre foram
apresentados da mesma maneira e mesmo quando se caiu em malha fiscal,
nunca foi mencionado tal procedimento;
b) Quanto aos recibos de honorários por serviços contábeis, realmente não são
notas, pois foram recebidos pela pessoa física que está identificada no recibo, e
ainda se prova o recebimento ao verificar o IRPF do Sr Lourenço Mucillo, onde
está lançado este recebimento;
c) Quanto a Sra. Bibiana Frohlich, empregada da pessoa jurídica que o recorrente é
sócio, ao se propor fazer este trabalho fora de seus horários na PJ, por seu
tempo já estar todo preenchido com os afazeres desta, justamente passou a
receber um valor por isso, pago pelo contribuinte, declarado pela receptora do
benefício, em sua declaração de pessoa física do exercício em cheque;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728344/2022-17
3
d) O Contribuinte recebe da empresa UNIMED, o valor cobrado pela sua consulta,
bem como o valor dos procedimentos de fisioterapia nos pacientes, a empresa
não separa estes valores, pois o convenio é com o médico e não com uma
empresa jurídica. Como o contribuinte necessita de terceiros para efetuarem os
trabalhos de fisioterapia, pois o mesmo só prescreve o tratamento, ele contrata
empresas de fisioterapia, todas regularizadas, que prestam estes serviços para
os terceiros, cobrando pela mão de obra prestadas a seus pacientes. O
pagamento a estes profissionais, ou repasse do valor recebido da UNIMED,
ocorre através de uma nota fiscal idônea, com seus impostos recolhidos. Do
mesmo modo ocorre com os valores repassados às empresas Urgetrauma e
Centro de Reabilitação Física Santa Teresinha Ltda., da qual o recorrente é sócio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora
O Recurso apresentado repete basicamente os argumentos trazidos em sede de
impugnação que já foram devidamente analisados e com os quais concordo e me utilizo como
fundamentos e razão de decidir, conforme faculta o disposto no artigo 114, §12 do RICARF. Sendo
assim, passo a transcrever trecho da decisão recorrida,
Sobre os requisitos para a dedução de despesas de livro caixa, cabe verificar o
disposto no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, abaixo transcrito:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728344/2022-17
4
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.”
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos
cumulativos indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
Vale esclarecer que a legislação tributária restringe a dedução de despesas de
livro caixa até o montante de receitas mensais escrituradas e, no presente caso, o
Livro Caixa de fls. 26 e 27 não registra nenhuma receita da atividade do
Interessado.
Mesmo que o Interessado tivesse cumprido a exigência legal de escriturar um
livro caixa, confrontando despesas e receitas mensais, o que desde já não
ocorreu, ainda assim a presente glosa deveria ser confirmada.
Os recibos em nome da AGL – Organização Contábil (fls. 13 a 24) não são hábeis
para fins de comprovação, pois não são notas fiscais de serviços emitidas por
pessoa jurídica, nem identificam o responsável por sua emissão.
As despesas relativas à Bibiana Frolich não podem ser aceitas como dedução do
Interessado, pois a referida funcionária mantém vínculo empregatício com a
pessoa jurídica Centro de Reabilitação Física Ltda., CNPJ no 92.869.627/0001-00 e
não com a pessoa física do Contribuinte.
Tampouco podem ser consideradas despesas de livro caixa valores constantes de
notas fiscais de serviços emitidas pelo Centro de Reabilitação Física Ltda., CNPJ no
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728344/2022-17
5
92.869.627/0001-00, e pela Urgetrauma Pronto Socorro Traumatológico Ltda.,
CNPJ no 91.149.294/0006-88, em que os reais tomadores dos serviços prestados
foram os pacientes atendidos e não o Interessado.
Portanto, cumpre manter-se integralmente a glosa de despesas de livro caixa, no
valor de R$ 326.791,51, ante a falta de escrituração das receitas mensais da
atividade no Livro Caixa e da ausência de prova de que se tratava de despesas de
custeio do Interessado, inerentes e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas (regime de caixa) e das
despesas efetivamente ocorridas no ano-calendário, mediante documentos hábeis e idôneos,
escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
O livro-caixa é de escrituração obrigatória, não havendo previsão na legislação
tributária de sua substituição pelo livro diário, que diz respeito à contabilidade de pessoas
jurídicas e não a pessoas físicas.
Além disso, nota-se que o contribuinte apenas juntou aos autos recibos e notas
fiscais (e-fls. 13/56), não comprovando que os valores efetivamente foram quitados com a saída
dos recursos de sua conta (e.g. comprovantes de pagamento e extratos bancários).
Inexistindo escrituração correta de livro-caixa, inclusive quanto às receitas, e
documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados, não há que se falar de dedução das
respectivas despesas a ele relativas.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 122
DF CARF MF
Original